Tribunal: TJMT
Processo: 1005068-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005068-96.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL RICHER CORTEZ - CPF: 034.303.271-64 (RECORRENTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILO LELIS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVERTY APARECIDO BRAZ LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA – ARGUIÇÃO DE COMPROVADA INOCÊNCIA ALIADA À INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – APLICABILIDADE E PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF] e ao brocardo jurídico
in dubio pro societate
, cuja aplicabilidade já fora confirmada pelas Cortes Superiores pátrias.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

3.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MICHAEL RICHER CORTEZ

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MICHAEL RICHER CORTEZ
em face da r. decisão juntada no ID 81176460 - Págs. 82/85, proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 876-89.2013.811.0042 – código 341114,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 81176461 - Págs. 112/125, a i. Defensoria Pública
almeja
a
impronúncia

do recorrente, forte na tese de inexistência de indícios mínimos e suficientes
acerca da autoria delitiva, cingindo-se o pronunciamento a “
rumores
” e “
conjecturas
” (sic), ao que alia o pleito subsidiário de
exclusão das qualificadoras

do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, reputando-as manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões vistas no ID 81176461 - Págs. 128/137, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado mediante o ID 81176461 - Pág. 139, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 83686976, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
MICHAEL RICHER CORTEZ
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 25 de abril de 2012, por volta das 08h30, na residência particular situada na Rua Direita, n.o 364, bairro Canjica, próximo ao Mercado JK, nesta Capital/MT, o acusado
MICHAEL RICHER CORTEZ
, fazendo uso de uma arma de fogo, matou a vítima
Camilo Lelis da Silva
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido

Ainda segundo a narrativa ministerial, a vítima tinha um distúrbio psíquico, visto que pulava muros de residências da redondeza a fim de praticar atos libidinosos enquanto observava as moradoras, bem como aproveitava para realizar pequenos furtos.

Nesse contexto, na data fatídica, o ofendido teria, em tese, furtado algumas peças de roupas do acusado, e este último, ao saber da má fama ostentada por
Camilo Lelis da Silva
,

foi à sua procura na companhia de seu vizinho
Deiverty Aparecido Braz Leite
e, ao chegaram à moradia do ofendido, o ora recorrente entrou no imóvel e efetuou os disparos de arma de fogo mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa daquele, provoca-lhe lesões que foram causa do óbito por choque hipovolêmico e traumatismo crânio encefálico.

Cumpre mencionar que o d. representante do Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, a fim de incluir
Deiverty Aparecido Braz Leite
como coautor do ilícito (ID 81176459 - Págs. 114/117), o que foi rejeitado pelo d. juízo
a quo
(ID 81176459 - Págs. 124/136), sendo a respetiva decisão mantida pela c. Terceira Câmara Criminal quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 165199/2014, interposto pelo
Parquet
,

nos termos do acordão visto no ID 81176460 - Págs. 61/69.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de impronúncia
:

Ab initio
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.o, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como
um princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, prevalecendo o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

E, no caso dos autos, mesmo que a i. Defesa técnica ora alegue a absoluta comprovação da inocência do apelante, ao mesmo tempo em que indica a inexistência de indícios suficientes a imputar-lhe a autoria do ilícito, ou ao menos
“a culpa pelo óbito da vítima” (sic)
, o exame dos autos demonstra ser impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como exarada.

Isso porque, a prova da
materialidade do crime
de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Camilo Lelis da Silva

encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 81176459 - Págs. 10/11, auto de reconhecimento de cadáver anexado no ID 81176459 - Pág. 15, laudo pericial de necropsia visto no ID 81176459 - Págs. 24/30, perícia realizada no local do crime cujo laudo restou anexado no ID 81176459 - Págs. 66/86, bem como pelos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se do caderno processual que, tanto por ocasião de seu interrogatório na fase extrajudicial (ID 81176459 - Págs. 48/50) quanto em sua oitiva em juízo (ID 81176459 - Pág. 185) não se descuida ter o réu negado qualquer envolvimento no ilícito, ou mesmo com a vítima; ademais, o recorrente se distanciou de qualquer vinculação com a testemunha-chave da investigação, alegando conhecer
Deiverty Aparecido Braz Leite
apenas ‘de vista’, enquanto cliente da panificadora da sua família, ao que agregou a negativa de dividir a locação de um imóvel com o citado indivíduo, porquanto à época do fato morava com seus pais.

Não obstante a negativa sustentada pelo recorrente, e, contrariamente ao alegado pela i. defesa,
não há prova plena e incontestável de que o réu
MICHAEL
não seja autor ou partícipe do crime doloso contra a vida
sub judice
, ao passo que subsistem elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída ao réu, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

Num primeiro momento, não se desconhece as declarações prestadas pelas testemunhas de defesa
Divino Eudes da Silva
, senhorio do imóvel locado pelo réu e onde gerenciava um lava-jato, e
Grazzianni Paulo Lemos da Silva
, só
cio do recorrente no mencionado empreendimento, as quais, em síntese, convergem no sentido de que o réu normalmente chegava cedo para trabalhar, por volta das 07h30min, mesmo situando-se o lava-jato no município vizinho de Várzea Grande/MT e o réu morando na cidade de Cuiabá/MT, e que se deslocava até o local em sua motocicleta.

Conquanto tais assertivas possam, em tese, impingir dúvida sobre a compatibilidade da rotina do réu em relação ao horário de consumação do ilícito, por volta das 08h00, cumpre destacar que a própria testemunha
Grazzianni Paulo
asseverou ser comum que os sócios revezassem entre si a abertura do lava-jato, caso algum deles se atrasasse; além do que não soube pontuar, estreme de dúvidas, as circunstâncias da manhã fatídica.

De outro norte, a testemunha da acusação
Deiverty Aparecido Braz Leite
, ouvida na fase policial e em juízo (ID 81176459 - Pág. 39/40 e ID 81176459 - Pág. 217), corrobora a versão acusatória, destacando que conheceu o réu no conjunto de quitinetes em que morava, e, na data do fato, foi procurado por ele para recuperar algumas roupas outrora subtraídas, sendo que no ínterim de tal busca, foram informados de que
Camilo
era vezeiro nesta prática, então rumaram para a casa da vítima, onde passaram a chamá-la pelo nome, todavia, sem resposta.

As declarações extrajudiciais, ratificadas em juízo, são deveras específicas neste ponto, pelo que entendo pertinente transcrevê-las:

“[...] MICHAEL estacionou o veículo em frente à casa do CAMILO, tendo o declarante e MICHAEL descido do carro e do lado de fora chamaram pelo nome CAMILO, e como não houve resposta, MICHAEL começou a chutar a porta fazendo assim com que a mesma abrisse na parte de baixo, sendo que somente MICHAEL entrou na casa e o declarante permaneceu na porta, tendo escutado CAMILO dizer "NÃO BATE EM MIM NÃO TIO", momento em que disse "CALMA MICHAEL, VAMOS VER SE AS ROUPAS ESTÃO AI COM ELE", e quando foi entrar escutou o primeiro tiro, deu meia volta e saiu correndo, e quando já estava na segunda rua acima escutou o segundo tiro; [...].” sic
ID 81176459 - Pág. 40.

A propósito, há nos autos reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha
Deiverty
na fase policial, oportunidade na qual indicou o ora recorrente
“com absoluta certeza como sendo a mesma pessoa que estava em sua companhia no dia do crime e entrou na casa da vítima, efetuando os disparos de arma de fogo contra a mesma.”
(ID 81176459 - Pág. 56).

Por sua vez, o mencionado relato vê-se complementado pelas declarações da testemunha
Rosângela Fernandes do Nascimento
, vizinha frontal da residência da vítima, uníssona ao asseverar, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 81176459 - Pág. 63 e ID 81176459 - Pág. 155), que o ofendido era conhecido pela prática de pequenos furtos, e durante a madrugada do dia do fato ouviu barulho semelhante ao de porta sendo arrombada; ao atentar-se para os imóveis próximos, constatou que duas pessoas estavam quebrando a porta da casa da vítima
Camilo
, contudo, sem poder identificar os agentes. Ademais, o relato pondera que foram vários os disparos efetuados, porém, não presenciou o momento em que o foram, nem sabe precisar o número exato.

Portanto, depreende-se que as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem inquestionáveis acerca da negativa de autoria do recorrente, notadamente quando parte das alegações por ele deduzidas poderiam ter encontrado guarita em elementos de prova a serem trazidos pela defesa – o que seria possível com testemunhas que comprovassem o endereço do réu à época dos fatos, ou elementos que constituíssem prova de sua localização na data e hora do ilícito, mas não o foram, a exemplo da quebra de sigilo telefônico inexitosa (ID 81176460 - Pág. 3); ao que se agrega a inexistência de mínimo questionamento acerca de eventual parcialidade dos testemunhos prestados sob compromisso legal de verdade.

Ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
MICHAEL RICHER CORTEZ
indícios razoáveis quanto à sua possível autoria no crime, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela admissível a almejada impronúncia, quiçá a absolvição sumária, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu, requisito que se vê atendido
in casu
.

Consoante já debatido pelo Supremo Tribunal Federal, prevalece nesta etapa processual o brocardo
in dubio pro societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República,
ex vi
no STF – ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017.

O entendimento ora adotado não diverge do esposado neste e. Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO) E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] 2) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO – PROVA MATERIAL DOS CRIMES E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – [...] RECURSO DESPROVIDO. [...]
2) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo a manutenção da pronúncia tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
[...]. 5) Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 1020131-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Da suposta manifesta improcedência de duas qualificadoras:

Subsidiariamente, o recorrente postula o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inc. I, do CP, relativa ao
motivo torpe
,

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. magistrado singular sob o argumento de que
“foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido pela suspeita da vítima ter furtado roupas pertencentes ao réu, motivo pelo qual o denunciado resolveu ceifar a vida de Camilo Lelis da Silva, com escopo de se vingar” – si
c ID 81176460 - Pág. 84.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das mencionadas declarações em juízo de testemunhas, o intento homicida derivaria do desejo do réu de punir a vítima, que supostamente teria subtraído algumas peças de roupas suas
.

E, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o real motivo do delito, tanto que a defesa nega a referida circunstância, confirmo a manutenção da motivação torpe sob o viés de que, a par dos referidos elementos probatórios, se evidencia possível o desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo autor do homicídio, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“[...] 2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Conclui-se que
a imputação do motivo torpe, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois,
“apurou-se que o acusado arrombou a porta adentrando à casa da vítima e foi preciso ao matá-lo, sem que ela pudesse esboçar qualquer reação defensiva” sic
ID 81176460 - Pág. 84
.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações das testemunhas da acusação, dando conta do curto interstício entre o arrombamento da porta da casa do ofendido e os disparos de arma de fogo realizados no interior do imóvel, tendo o fato ocorrido durante o período matutino, ou seja, enquanto a vítima provavelmente ainda dormia.

Tais circunstâncias são também compatíveis com o laudo pericial realizado no local do crime, encontradiço no ID 81176459 - Págs. 84/85, dando conta da possível dinâmica do fato, de modo que é descabido falar em manifesta improcedência do referido tipo penal derivado; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto, razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
revela-se incabível o decote
, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MICHAEL RICHER CORTEZ
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia exarada pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 876-89.2013.811.0042 – código 341114.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021